Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-13.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000509-13.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA - CPF: 181.826.901-53 (IMPETRANTE), HILDO TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 178.098.191-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CENI DOS SANTOS (IMPETRADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000509-13.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Solange Maria da Costa Cunha

Hildo Teixeira da Cunha

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Latam Airlines Group S/A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação nº 1002902-54.2022.8.11.0001, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para serem dispensados de efetuar o preparo do recurso inominado e concedeu-lhes o prazo de 48 horas para efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Os Impetrantes atacam a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que foram juntados os comprovantes de proventos do INSS e outros comprovantes de despesas fixas, documentos estes que demonstram a inviabilidade de pagamento do preparo recursal sem comprometer a subsistência. Requereram a concessão da segurança para revogar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinar o recebimento do recurso e a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 131041158.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme Ofício juntado no ID 131671173.

O Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n
º 133270698.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, conforme quota juntada no ID nº 131257675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Os Impetrantes alegam, em resumo, que recorreram da decisão que lhes foi desfavorável e requereram a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteiam liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que os Impetrantes informaram que são aposentados e que a fonte de renda é o valor recebido a título de benefício previdenciário, conforme comprovantes de recebimento do benefício juntados neste
Writ,
sendo que a Impetrante Solange recebe líquido o valor de R$ 1.623,37 (competência 03/2022) e o Impetrante Hildo o valor de R$ 4.058,70 (competência 03/2022).

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que os Impetrantes demonstraram a impossibilidade de arcarem com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração da insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo recursal,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022